Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-32.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS), AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE AMBOS OS HOMICÍDIOS (SIMPLES). MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações pela acusação e pela defesa contra sentença que reconheceu a prática, por adolescente, de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça (quatro vezes), descumprimento de medida protetiva e homicídio simples, com absolvição quanto ao homicídio qualificado por insuficiência de provas, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, limitado a três anos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa em relação ao ato análogo ao crime de homicídio; (ii) se a prova dos autos é suficiente para demonstrar a prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, especialmente diante da alegação de fragilidade probatória e ausência de dolo; (iii) a possibilidade de reforma da absolvição quanto ao ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, diante da alegação de suficiência probatória quanto à autoria; e (iv) se a medida socioeducativa de internação mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa – real ou putativa – quando a prova colhida, aliada à dinâmica dos fatos, revela que o agente agiu com clara intenção de ceifar a vida da vítima, sem se valer dos meios moderados e necessários para repelir eventual agressão injusta, atual ou iminente. 3.1. Ainda, nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à defesa a demonstração dos fatos que alega, especialmente quando invoca causa excludente de ilicitude.
4. O relato da vítima de violência doméstica, quando consistente e coerente em todas as fases processuais, corroborado por outros elementos de convicção e não fragilizado por contraprova, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial, podendo legitimamente fundamentar a comprovação da autoria e da materialidade dos atos infracionais.
5. Evidenciado o descumprimento das medidas protetivas, com plena ciência e vontade dirigida à conduta proibida, descabido cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou por inexistência de dolo – sobretudo quando não demonstrado, de forma minimamente consistente, o alegado consentimento da ofendida para a aproximação/contato.
6. Não há margem para se considerar frágil o acervo probatório, tampouco falha a investigação, quando as provas dos autos são hábeis para demonstrar, com segurança, a prática de atos análogos aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, independentemente de produção probatória complementar.
7. Tanto no processo criminal quanto no procedimento infracional do ECA, o reconhecimento da autoria e materialidade exige provas robustas, seguras e concretas, não se admitindo presunções, ilações ou conjecturas. 7.1. Comprovada a autoria do ato análogo ao crime de homicídio simples por provas firmes e convergentes – incluindo perícia de confronto balístico e testemunhos – resta afastada a dúvida razoável, permitindo atribuir ao adolescente a responsabilidade pelo ato infracional.
8. Nos termos do art. 112, §1o, do ECA, a escolha da medida socioeducativa deve considerar a gravidade do ato infracional, as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais e sociais do infrator, visando à sua efetiva reeducação. 8.1. Sopesada a gravidade concreta dos atos infracionais praticados, a reprovabilidade das condutas, a escalada infracional, a ineficácia de medidas anteriores e a grande vulnerabilidade social do adolescente, mostra-se adequada a aplicação da medida restritiva de liberdade (internação).
9. Consoante entendimento desta Corte, a confissão do adolescente não autoriza, por si só, a aplicação de medida socioeducativa mais branda, diante da natureza peculiar das medidas previstas no ECA, que não se confundem com penas criminais e possuem finalidade essencialmente pedagógica e ressocializadora.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recursos conhecidos. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso da defesa desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; art. 121, caput e §2o, II, III e IV; art. 147, caput; CPP, art. 156; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; art. 24-A; ECA, art. 104; art. 112, VI e §1o; art. 122, I; art. 189, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2019805, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão no 1998541, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; Acórdão no 1956230, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; Acórdão no 1943881, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; Acórdão no 1917879, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024; Acórdão no 1723596, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29/06/2023.